Tribunal: TJPA
Processo: 0826941-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826941-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadequação da via recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos da parte exequente, determinou a expedição de RPV ou precatório e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. O agravante sustenta que o pronunciamento judicial possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que rejeita a impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de definição do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 203, §1º, do CPC estabelece que sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre nessa hipótese.

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos do crédito executado e determina a expedição de requisição de pagamento, com posterior arquivamento dos autos, encerra a atividade jurisdicional executiva, caracterizando pronunciamento com natureza de sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nessas hipóteses, o recurso cabível é a apelação, sendo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, circunstância inexistente quando a jurisprudência consolidada aponta de forma clara a via recursal adequada.

A interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento de natureza sentencial configura erro grosseiro, impedindo a conversão do recurso e justificando o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A reiteração de argumentos já examinados na decisão monocrática, sem demonstração de equívoco na fundamentação adotada, impede a reforma da decisão agravada.

Diante do caráter manifestamente improcedente do agravo interno e de seu intuito protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença que rejeita a impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório possui natureza de sentença por encerrar a atividade executiva jurisdicional.

Contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento é cabível recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§1º e 3º, I, 203, §§1º e 2º, 932, III, 1.015, parágrafo único, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp nº 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 26.11.2019; TJPA, AI nº 0813877-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.08.2024; TJPA, AI nº 9648980, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.05.2022; TJPA, AI nº 6179576, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno e, por manifesta inadmissibilidade do recurso e aplicar multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Curionópolis/PA
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender inadequada a via recursal eleita, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Município agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, prolatada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos da parte exequente e determinou a expedição de RPV ou precatório, bem como condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

A decisão monocrática ora agravada entendeu que o pronunciamento judicial de primeiro grau possui natureza jurídica de sentença, porquanto teria encerrado a fase executiva ao homologar os cálculos e determinar a expedição de requisição de pagamento, razão pela qual o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento.

Assim, concluiu-se pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, diante da inadequação da via recursal e da configuração de erro grosseiro, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Município de Curionópolis interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que: a) a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, mas apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelos valores apresentados pela exequente; b) o ato judicial impugnado possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §2º, do CPC; c) seria cabível, portanto, o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC; d) subsidiariamente, a eventual dúvida acerca do recurso cabível afastaria a caracterização de erro grosseiro, impondo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e) o não conhecimento do recurso implicaria grave prejuízo ao erário, pois o agravo de instrumento veicula teses relativas à prescrição parcial, excesso de execução e aplicação de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.170).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando à análise do mérito.

Da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida ao exame desta Turma recursal restringe-se a verificar se a sentença proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença — que rejeita a impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório — possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, a fim de definir o recurso cabível.

A decisão monocrática agravada entendeu tratar-se de sentença, sendo cabível apelação, razão pela qual deixou de conhecer do agravo de instrumento. O agravante sustenta, em sentido contrário, que a decisão possui natureza interlocutória, cabendo agravo de instrumento.

Da natureza jurídica da decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV ou precatório

Nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução e decisão interlocutória é todo pronunciamento decisório que não se enquadre nessa hipótese.

Destaco o citado dispositivo legal:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pagamento, estabelecendo inclusive o arquivamento dos autos após o cumprimento das providências.

Vejamos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, rejeitando as teses de suspensão e excesso de execução. Por conseguinte:

1. HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte Exequente na inicial do Cumprimento de Sentença, fixando o valor da execução nos termos ali planilhados, devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento.

2. CONDENO o Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes a esta fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 1º e 3º, I, do CPC, considerando a rejeição da impugnação.

3. Preclusa esta decisão, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, observando-se o valor do crédito e o teto legal vigente para o Município de Curionópolis, intimando-se o ente devedor para pagamento no prazo legal.

4. Caso o valor exceda o teto de RPV e não haja renúncia expressa nos autos, expeça-se Precatório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e cumpridos os expedientes necessários, arquivem-se os autos com as baixas devidas
.” (Grifado)

Tal providência caracteriza encerramento da fase executiva, pois, uma vez expedido o requisitório, não subsiste atividade executiva jurisdicional relevante a ser desenvolvida no processo.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, sendo cabível recurso de apelação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR MUNICIPAL.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES.
TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”. (Grifado)

Na mesma esteira:

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02)”

“AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA).

2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como "decisão interlocutória", o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3.
Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-01)”

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO CRASSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2.
A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo o recurso cabível a apelação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro crasso, quando há nítido equívoco na escolha do recurso.

4. Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

5. Decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813877-70.2024.8.14.0000, Rel. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2024)”

A jurisprudência deste Tribunal igualmente segue essa orientação, reconhecendo que, nessas hipóteses, o agravo de instrumento configura erro grosseiro.

Da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal

A fungibilidade recursal pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistindo quando o erro é manifesto, porém a interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, o que impede a conversão do recurso.

No presente caso, a inadequação da via recursal é evidente, pois a decisão impugnada homologou cálculos e determinou a expedição de requisição de pagamento, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência, revela natureza sentencial.

Logo, não se verifica a alegada dúvida objetiva que justificaria a aplicação da fungibilidade recursal.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem demonstrar qualquer equívoco na interpretação da natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, deve ser mantida a decisão agravada, pois o agravo interno não deve prosperar quando a parte agravante não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão recorrida.

Verifica-se que a decisão monocrática agravada aplicou corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório possui natureza de sentença, sendo cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento, ocorrendo erro grosseiro na escolha do recurso.

Essa circunstância impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Considerando a manifesta improcedência recursal e seu intuito evidentemente protelatório, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, com aplicação de multa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão
, determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026